Tribunal: TJDFT
Processo: 0723443-03.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723443-03.2019.8.07.0001 RECORRENTE: VICENCA PAULA SOARES QUERER RECORRIDAS: MARIDILVA BRANDAO DE SOUZA, NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE ALUGUEL. INADIMPLÊNCIA DAS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA PELA LOCATÁRIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE DEVEDORES. REVELIA E FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. MULTA POR OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTUITO PROTELATÓRIO NÃO DEMONSTRADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A revelia produz como efeito a presunção de veracidade dos fatos e que embasaram a pretensão inicial (art. 344, CPC). De igual modo, a falta de impugnação específica pela contestação (art. 341, CPC). 2. A jurisprudência é pacífica no sentido de presumir a ocorrência de dano moral em razão da inscrição indevida do nome da pessoa nos cadastros de restrição ao crédito. 3. O contrato de locação previa a responsabilidade da locatária no pagamento das contas de energia. Provada a inadimplência, o débito foi gerado em desfavor da locadora, cujo nome foi inscrito em cadastro negativo pela concessionária de serviço público. 4. O indeferimento da gratuidade de justiça somente é justificável quando demonstrada o estado de “miserabilidade” ou hipossuficiência econômica, conforme artigo 99, § 2o, do Código de Processo Civil. Diante da declaração firmada e a prova documental apresentada, não merece reproche a decisão que concedeu o benefício processual à parte requerente. 5. A oposição dos embargos de declaração não caracterizou intenção manifestamente protelatória pela parte, razão pela qual afasta-se a aplicação da multa de que trata o artigo 1.026 do diploma processual civil. Ademais, são adequados nos casos em que o recurso se fundamenta em dúvida razoável sobre o tema. 6. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou as seguintes violações: a) artigos 93, inciso IX, da Constituição Federal; 489, 1.022 e 1.025, todos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 186 do Código Civil; 141 e 492, ambos do Código de Processo Civil, sob o argumento de que a decisão combatida é extra petita ao conceder indenização por danos morais por suposta inscrição em cadastro de inadimplentes, uma vez que esse pedido não consta expressamente da peça inaugural recursal, bem como, mesmo se constasse, restaria terminantemente fulminado pelos elementos de fato e de direito trazidos aos autos pela recorrente; Nas contrarrazões, Neonergia Distribuição Brasília S/A, requer que todas as publicações ocorram exclusivamente em nome do advogado DENNER MASCARENHAS BARBOSA, sob pena de nulidade. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em razão da concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Em relação à indicada afronta ao artigo 93, inciso IX, da CF, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior é assente quanto à “Impossibilidade de conhecimento das alegações relativas à ofensa a dispositivos da Constituição Federal, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal no âmbito do recurso extraordinário” (AgInt no AREsp 1528929/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido o AgRg no AREsp 1685360/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe 22/11/2021). Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo no tocante à indicada afronta aos artigos 489, 1.022 e 1.025, todos do CPC do CPC, pois, “Consoante entendimento desta Corte, não importa negativa de prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pela recorrente, decidindo de modo integral a controvérsia posta” (AgInt no AREsp 1885412/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 16/12/2021). Melhor sorte não colhe o recurso no que tange à mencionada contrariedade aos artigos 186 do Código Civil; 141 e 492, ambos do CPC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de que “Ademais, sobre a alegação de o acordão proferido não deu a correta solução a lide e seria extra petita, importante destacar que o julgamento do recurso se deu conforme a controvérsia estabelecida. Aplicaram-se os dispositivos legais pertinentes ao caso e a discordância da parte com a solução jurídica encontrada não sugere a existência de vício de fundamentação. O recurso foi analisado não somente pelo relator, mas também pelos vogais que acompanharam o voto a unanimidade” (ID 30193910), decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Indefiro o pedido de publicação exclusiva pleiteada pela Neonergia Distribuição Brasília S/A, diante do convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023